Tribunal: STF
Processo: ARE 1375705
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ/PR), em julgamento assim ementado (eDoc. 433):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. INCONFORMISMOS COM O RESULTADO OBTIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    1) ROGATIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APELANTE (01). RECHAÇADA. CRIME SOBEJAMENTE CARACTERIZADO. ASSERTIVA DETALHADA DA VÍTIMA EM JUÍZO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PALAVRA DA OFENDIDA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS ILÍCITOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COMO IN CASU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ACERVO SÓLIDO.



    2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – RECORRENTE (01). INDEFERIDO. NORMATIVA QUE É INAPLICÁVEL AOS CRIMES SEXUAIS PERPETRADOS CONTRA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. COMPREENSÃO CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    3) DOSIMETRIA PENAL.



    3.1) PEDIDO DE AUMENTO DA PENA COMINADA AO RÉU EM FUNÇÃO DA AGRAVANTE ELENCADA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, DO CÓDIGO PENAL – RECORRENTE (02). ACOLHIDO. VÍTIMA DIAGNOSTICADA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO INDESEJADO BIS IN IDEM. TIPIFICAÇÃO DO DELITO QUE CONSIDEROU APENAS A TENRA IDADE DA OFENDIDA. INCREMENTO QUE SE MOSTRA DE RIGOR.



    3.2) RECLAMADO O RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU MÁXIMO PATAMAR – APELANTE (02). TESE PROCEDENTE. VÍTIMA QUE CONFIRMA DE MODO CLARO AOCORRÊNCIA SISTEMÁTICA DOS ABUSOS. AUMENTO QUE DEVE REPOUSAR NO MÁXIMO PATAMAR (DOIS TERÇOS), CONSIDERANDO O TEMPO DE PERPETRAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO OBJETIVO ESTABELECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO (01) CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO (02) CONHECIDA E PROVIDA. ”



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 484).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o prequestionamento da matéria constitucional ventilada (eDoc. 493).



    Em suas razões, alega, em síntese, infringência (a) ao princípio da ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, face à não realização de prova já admitida pelo Juízo a quo; (b) aos princípios do devido processo legal e princípio da publicidade, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LX da Constituição Federal, vez que foi desentranhada do processo, sem qualquer justificativa, a sentença publicada no movimento 282.1 (primeiro grau de jurisdição); (c) ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, por inobservância do sistema trifásico, vez que o Acórdão não menciona a pena mínima e, tão pouco, demonstra como chegou à pena definitiva; e (d) ao artigo 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação da aplicação do aumento de pena previsto no artigo 226, II, do Código Penal” (Pet. 3, mov. 1.1, fls. 4/5). 



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “declarar a nulidade absoluta da decisão de indeferimento da perícia e de todos os atos subsequentes, face à violação do princípio constitucional da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal); declarar a nulidade absoluta da sentença e de todos os atos subsequentes (…); declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. ” (eDoc. 493, fl. 20).



    O Tribunal de origem, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da Repercussão Geral (AI 742.460-RG, Tema 182, e ARE 639.228-RG, Tema 424, ambos de relatoria do Min. CEZAR PELUSO; e AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE 748.371-RG, Tema 660, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15.



    No mais inadmitiu o recurso ao fundamento de que o artigo 5º, inciso LX, da Constituição Federal não foi objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 525).



    No Agravo, o recorrente defende, em resumo, a não incidência dos óbices apontados na decisão agravada, pois demonstrado que a matéria foi suscitada em sede de embargos de declaração e a existência da Repercussão geral, não há nenhum óbice à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Agravante. Assim como, Com relação à individualização da pena, cabe ressaltar que a matéria foi devidamente prequestionada, vez que, devidamente tratada em sede de embargos de declaração. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido o Recurso Extraordinário anteriormente interposto (eDoc. 550, fl. 13).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, com relação às questões insertas nos Temas 182, 339, 424 e 660 desta SUPREMA CORTE, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao que remanesce, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, vislumbra-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente